Tribunal: TJPA
Processo: 0810236-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810236-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIA VALERIA PACHECO MACIEL, RITA NAZARE GONCALVES PALHETA, GLAUCIANE MACEDO LEAL, DILMA NAZARE RAMOS FIGUEIREDO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS COMUNITÁRIOS EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. APLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Popular (convertida em Ação Civil Pública Ambiental), ajuizada com o objetivo de assegurar o direito de fornecimento de alimentos e água a animais comunitários nas áreas comuns do Condomínio Residencial Natália Lins, com fundamento na Lei Municipal nº 10.126/2025. A administração do condomínio vinha proibindo a prática, emitindo notificações e ameaçando aplicar multas às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei Municipal nº 10.126/2025 para autorizar a alimentação de animais comunitários nas áreas comuns de condomínio residencial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 10.126/2025 assegura expressamente o direito de fornecer alimentos e água a animais domésticos em situação de rua, inclusive em áreas comuns de condomínios residenciais no município de Belém, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

A competência municipal para legislar sobre proteção ambiental e bem-estar animal está amparada pela Constituição Federal, não havendo, em cognição sumária, violação à competência legislativa da União.

A norma municipal visa ao interesse local e não fere o direito de propriedade dos condôminos, pois disciplina uso de áreas comuns com finalidade socioambiental.

A proteção à fauna, enquanto dever coletivo e direito constitucional, justifica a limitação de convenções privadas em prol da vida e do bem-estar animal.

O periculum in mora se manifesta diante da possibilidade de sofrimento, desnutrição e morte dos animais comunitários, caso mantida a proibição, tornando-se irreversível o dano ambiental e à saúde animal.

A ameaça de aplicação de sanções administrativas pelo condomínio causa constrangimento e inibe o exercício de direito legalmente assegurado, impondo-se a concessão da tutela de urgência para garantir sua eficácia.

O parecer do Ministério Público corrobora a necessidade da medida, ao destacar a tutela constitucional conferida aos animais e a primazia da norma municipal sobre disposições condominiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O município possui competência legislativa para assegurar, em áreas comuns de condomínios residenciais, o direito ao fornecimento de alimentos e água a animais comunitários.

A norma municipal que disciplina o bem-estar animal nas áreas comuns de condomínios não viola o direito de propriedade quando pautada em interesse coletivo e socioambiental.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, quando a proibição à alimentação de animais comunitários representa risco à vida e ao bem-estar desses seres sencientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI e VII; 24, VI; 30, I e II; 225, § 1º, VII. CPC, art. 300. Lei Municipal nº 10.126/2025, arts. 1º e 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JÚLIA VALÉRIA PACHECO MACIEL, RITA NAZARÉ GONÇALVES PALHETA, GLAUCIANE MACEDO LEAL e DILMA NAZARÉ RAMOS FIGUEIREDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Popular (convertida em Ação Civil Pública Ambiental) , que objetivava assegurar o direito das autoras de fornecerem alimentos e água a animais comunitários nas áreas comuns do CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS.

A ação originária foi ajuizada em virtude de atos da administração do condomínio que, segundo as autoras, têm proibido a prática, inclusive com a emissão de notificações e a ameaça de multas, em desacordo com a Lei Municipal nº 10.126/2025.

O Juízo de primeiro grau, ao indeferir a liminar, fundamentou sua decisão na duvidosa constitucionalidade da referida lei municipal, argumentando que a matéria afeta o direito de propriedade e seria de competência legislativa privativa da União. Ademais, considerou que a conduta de alimentar os animais geraria ônus a terceiros e que a proibição não configuraria maus-tratos.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a plena vigência e aplicabilidade da Lei Municipal nº 10.126/2025, a qual ampara o direito pleiteado. Argumentaram que não há violação ao direito de propriedade, pois a ação se restringe às áreas de uso comum, e que a proibição imposta pelo condomínio representa um risco à vida e ao bem-estar dos animais, configurando o
periculum in mora
.

O recurso foi inicialmente distribuído a esta Relatora, que declinou da competência em favor de uma das Turmas de Direito Privado. Redistribuído, o Des. Constantino Augusto Guerreiro suscitou Conflito Negativo de Competência, por entender que a matéria é de Direito Público.

Durante a tramitação do conflito, o Des. Constantino Augusto Guerreiro, designado para apreciar as medidas urgentes, proferiu decisão em 26 de junho de 2025, na qual
deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal
.

Naquela oportunidade, determinou que o condomínio se abstivesse de impedir a alimentação dos animais e suspendeu os efeitos de eventuais sanções já aplicadas, sob pena de multa diária.

Posteriormente, o Tribunal Pleno, ao julgar o Conflito de Competência nº 0811794-47.2025.8.14.0000, firmou a competência das Turmas de Direito Público para o julgamento do feito, determinando o retorno dos autos a este Gabinete.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia central reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito
invocado pelas agravantes encontra sólido amparo na Lei Municipal nº 10.126, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o direito ao fornecimento de alimentos e água a animais domésticos em situação de rua, inclusive em condomínios residenciais. O art. 1º do referido diploma é categórico:

"Art. 1º Fica assegurado a toda pessoa o direito ao fornecimento de alimentos e água a animais domésticos em situação de rua, inclusive cães e gatos comunitários, na forma e na quantidade adequados ao bem-estar animal. Parágrafo único. O fornecimento de alimentos e água previsto nesta Lei poderá ocorrer tanto em espaços públicos quanto nas áreas comuns de condomínios residenciais verticais e horizontais situados no Município de Belém."

A legislação municipal não apenas autoriza, mas assegura o direito em questão, tratando-o como uma manifestação do dever coletivo de proteção ambiental e animal.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a tese de inconstitucionalidade da norma por suposta invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (propriedade) não deve prosperar em sede de cognição sumária.

É pacífico que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, conforme art. 30, I e II, da Constituição Federal.

A proteção ao meio ambiente e, especificamente, à fauna, é matéria de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Municípios, conforme se extrai do sistema constitucional (art. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF). A Lei Municipal nº 10.126/2025 insere-se precisamente nesse campo de atuação, estabelecendo uma política pública local de bem-estar animal, em plena harmonia com o dever de proteção à fauna imposto à coletividade pelo art. 225, § 1º, VII, da Carta Magna.

O direito de propriedade, embora fundamental, não é absoluto, devendo atender à sua função socioambiental. A norma municipal não interfere no núcleo do direito de propriedade dos condôminos sobre suas unidades autônomas, mas apenas regula o uso de áreas comuns para uma finalidade de interesse coletivo e ambientalmente relevante.

Trata-se de uma ponderação de valores na qual a proteção à vida e ao bem-estar de seres sencientes, amparada por lei, prevalece sobre eventuais transtornos de ordem secundária.

O
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo é igualmente manifesto. A proibição contínua da alimentação dos animais comunitários, que dependem desse auxílio para sobreviver, os expõe a um estado de fome, desnutrição e sofrimento, podendo levá-los à morte. A demora na prestação jurisdicional poderia tornar irreversível o dano à vida e à saúde desses animais, esvaziando o objeto da ação.

Ademais, a conduta do condomínio, ao emitir notificações e ameaçar com multas, cerceia um direito legalmente assegurado às agravantes, causando-lhes insegurança e constrangimento. A tutela de urgência é, portanto, indispensável para garantir não apenas o bem-estar animal, mas também a eficácia da norma municipal e o livre exercício de um direito pelos cidadãos.

O art. 2º da Lei Municipal nº 10.126/2025 é explícito ao prever a aplicação de multa aos condomínios que impedirem os condôminos de exercerem seu direito de alimentar animais em situação de rua, o que reforça a ilicitude da conduta praticada pelo agravado e a verossimilhança das alegações das agravantes.

Corrobora este entendimento o parecer do Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso, destacando a tutela constitucional conferida aos animais e a prevalência do direito fundamental à proteção da fauna sobre as convenções condominiais.

Desse modo, a decisão liminar proferida pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro mostrou-se prudente e acertada, alinhada aos princípios da precaução e da prevenção que regem o Direito Ambiental. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau para confirmar e manter hígidos os efeitos da tutela recursal até o julgamento final da lide.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte,
CONFIRMAR a tutela de urgência recursal
deferida no ID 27889095, para:

a)
Determinar que o Condomínio do Residencial Natália Lins se abstenha de impedir, por qualquer meio, que os condôminos forneçam alimentos e água a animais comunitários nas áreas comuns do empreendimento;

b)
Suspender os efeitos de quaisquer notificações, advertências, multas ou outras sanções administrativas já aplicadas aos condôminos em decorrência da referida prática, até ulterior deliberação do juízo de origem;

c)
Manter a multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/11/2025